Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710540-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C. D. S. T. R., ESPÓLIO DE ROBERTO RIBAS FILHO, GLEIDINIR JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (ID 115543741 dos autos de origem), na qual o aludido Juízo entendeu que a ausência do recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD não obsta a homologação da partilha, tampouco impede a entrega dos títulos consectários à sobredita homologação da partilha, tendo em vista que ao arrolamento comum aplicam-se as regras do arrolamento sumário no que couber. Almejando a reforma a decisão recorrida, o ente agravante, em apertada síntese, defende que a demanda de origem versa sobre inventário processado sob rito do arrolamento comum, nos termos dos art. 664 do Código de Processo Civil – CPC. Pedindo venias, assevera que a exegese apreendida pelo Juízo a quo deu-se dissociada dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, malferindo as disposições contidas nos arts. 186, 187, 189 e 192 do Código Tributário Nacional – CTN, no art. 31 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF), e no art. 664, § 5o, do CPC. Desenvolve raciocínio fático-jurídico na construção da tese sustentada. Como ponto específico despontado do caso vertente, afirma que “(...) resta pendente o complemento do ITCD incidente sobre a transmissão do imóvel situado na Rua D, Quadra QC5, Av. Mangueiral, Setor Habitacional Mangueiral, Brasilia-DF, considerando que o valor recolhido sobre esse bem não observou o valor real do bem, como declarado no esboço de partilha ID 64955713.” (ID 3413447) Tece ainda argumentos acerca do preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento da antecipação da tutela reformatória pretendida neste recurso. Ao fim, requer, “a) a antecipação da tutela recursal para, desde já, seja reconhecida a obrigação do recolhimento do ITCD, bem assim a obrigação de quitação dos débitos do espólio constantes da Certidão Positiva em anexo, como condição para expedição do formal de partilha, tratando-se de ARROLAMENTO COMUM; b) Ou, eventualmente, que não seja autorizada a partilha de bens até decisão definitiva nos autos desse Agravo de Instrumento;”. (ID 3413447) No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, “(...) para reformar a decisão agravada, mantendo-se incólume exigência de pagamento do do ITCD sobre os bens do espólio, e da quitação dos débitos do espólio constantes da Certidão Positiva em anexo, condicionando a expedição do formal de partilha a plena quitação dessas obrigaões.”. (ID 3413447) É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.007, § 1o, etc.) e sendo prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito desta natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, sobretudo levando-se em consideração o entendimento da jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça acerca da matéria ora em foco, segundo a qual é possível expedir os formais de partilha antes da comprovação de quitação tributária, no âmbito do arrolamento comum. Posicionamento ao qual perfilho (vide Acórdão 1365357, 00043374620178070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021.) Explico. O CPC prevê dois tipos de procedimento de arrolamento: o sumário, quando há partilha amigável celebrada por partes capazes, independentemente do valor; e o comum, nos casos em que o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a mil salários mínimos. A jurisprudência desta Corte de Justiça e também do sodalício Superior vem se consolidando no sentido de que a prévia comprovação do recolhimento dos tributos para a lavratura do formal de partilha não é exigida no arrolamento, seja no arrolamento comum ou no sumário. No arrolamento comum, o qual abarca o presente caso, interpreta-se o art. 664, § 4o cumulado com o art. 662, caput e § 2o, ambos do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. A ver, in verbis: Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. (...) § 4o Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 662, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. (...) § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Percebe-se que, malgrado o art. 664, §5o, do CPC exigir o pagamento de tributos relativos aos bens e rendas do espólio, o § 4o do dispositivo prevê regra específica, relativa aos impostos de transmissão, dentre os quais insere-se o ITCMD, o qual integra objeto de discussão neste recurso. Assim, com base no art. 662 do CPC, interpretado pela remissão do § 4o do art. 664, o imposto de transmissão, em arrolamento comum, não é condição para a homologação e lavratura da partilha. Nessa mesma linha de intelecção caminha a mais moderna jurisprudência desta Casa de Justiça. Confiram-se recentes julgados que abordam este tema: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IPTU E TLP. NECESSIDADE. ITCD. ARTIGOS 662 e 664, § 4o, DO CPC. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese de arrolamento sumário o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCD), bem como de eventuais outros tributos. Para corroborar a referida norma, o art. 662, caput e § 2o, do CPC, dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária. 1.2. As referidas disposições também se aplicam ao arrolamento comum, por força da regra prevista no art. 664, § 4o, do CPC. 2. Os artigos 662 e art. 664, § 4o, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por essa razão, violações às normas constitucionais que disciplinam a ordem tributária. 3. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária do imposto de transmissão causa mortis (ITCD) para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do subsequente formal (art. 662 do CPC), situação que não pode ser confundida com a demonstração do pagamento dos tributos devidos pelo espólio, como o IPTU e a TLP. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403652, 00056064420178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. RECOLHIMENTO DO ITCD. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. No rito do arrolamento comum, a comprovação do recolhimento do ITCD não é condição para a prolação da sentença homologatória da partilha, considerando a disposição do artigo 662, do Código de Processo Civil, que estabelece que nesse procedimento de arrolamento não são conhecidas ou apreciadas questões relativas a taxas judiciárias e tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Precedentes. (Acórdão 1406415, 07172147220208070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. 1. A matéria tratada na presente demanda mostra-se diversa daquela discutida no Tema 1074 do STJ, uma vez que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de homologação da partilha e expedição do formal independentemente do recolhimento prévio do ITCMD em sede de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário. Dessa forma, não há que se falar em suspensão do feito. 2. "O art. 664, § 4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e § 2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum. 3. Recurso desprovido." (Acórdão 1365357, 00043374620178070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Apelo não provido. (Acórdão 1387112, 00291697720118070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, também orienta nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DOS SUCESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. Precedentes: REsp 1.660.491/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgRg no AREsp 270.270/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 31.8.2015. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1771623/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 04/02/2019) Por fim, ressalte-se que os arts. 664 e 662 do CPC constituem regra processual específica, aplicável sobre o procedimento de inventário sob arrolamento, de modo que, pelo princípio da especificidade e por sua vigência posterior, incide nos referidos casos. Assim, a referida regra é exceção ao regramento geral do art. 192 do CTN. Frente às considerações expostas, a priori, entendo como desnecessária a prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCMD e outros tributos eventualmente devidos diante da sistemática aplicada ao arrolamento de acordo com normas processualísticas supramencionadas. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator